Tribunal: TJDFT
Processo: 0717196-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. SUSPENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE e adotou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

2. Rejeitados os Embargos de Declaração (03/10/2019) opostos, permanece íntegra a decisão que considerou o IPCA-E com índice de correção monetária nas condenações em desfavor da Fazenda Pública.

3. Recurso conhecido e desprovido.